Tribunal: TCU
Processo: 045.685/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Mato Grosso em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 1019/09, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 657686, função SAUDE, que teve como objeto EXECUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE IDIAVAI/MT NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC/2009. (no da TCE no sistema: 1839/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1930/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Mato Grosso, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos previstos no Termo de Compromisso TC/PAC 1019/2009, firmado com o Município de Indiavaí/MT, que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário. Considerando que o Tribunal, mediante o Acórdão 5923/2023-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, excluiu José de Souza (gestão 2009-2012) da relação processual, acolheu alegações de defesa do Município e condenou Valteir Quirino dos Santos (2013-2016 e 2017-2020) ao pagamento de débito e multa; Considerando que esta Corte, por meio do Acórdão 8977/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira, deliberou por dar provimento ao recurso de reconsideração de Valteir Quirino dos Santos e julgar regulares com ressalva as contas do responsável, bem como por restituir o processo à AudTCE para que avaliasse a possibilidade de continuidade da TCE contra José de Souza; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU, em pareceres uniformes, concluíram pela ausência de responsabilidade do antecessor, tendo em vista que aplicou a totalidade dos recursos recebidos, que a execução física era compatível com a execução financeira (68,5%), que as falhas identificadas em vistoria realizada em17/10/2012, segundo a Funasa, não impediam a continuidade das obras e que a liberação da terceira e última parcela dos recursos ocorreu em 17/11/2012, próxima ao encerramento do mandato de José de Souza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, nos termos dos artigos 143, V, "a", 169, V e 212 do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo e dar ciência da deliberação aos responsáveis e demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.685/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Valteir Quirino dos Santos (XXX.260.561-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Francisco de Assis Ramalho Araujo (3.642-A/OAB-MT), representando Valteir Quirino dos Santos; Charles de Paula Almeida (24735/OAB-MT), representando Prefeitura Municipal de Indiavaí - MT. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.